Tribunal: TJES
Processo: 0014909-45.2005.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014909-45.2005.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS BAHIENSE e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL DIANA LTDA E OUTROS contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que decretou a prescrição intercorrente de créditos executados, extinguindo o processo sem condenação em honorários advocatícios. Os embargantes, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alegam erro material e omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, sustentando que o Município de Cachoeiro de Itapemirim deveria ser condenado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, diante da extinção do feito pela prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

4.
O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a questão da ausência de condenação em honorários advocatícios, aplicando corretamente o art. 921, §5º, do CPC, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes em caso de prescrição intercorrente.

5.
A discordância da parte embargante com a interpretação adotada não caracteriza omissão ou erro material, configurando mero inconformismo, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, salvo se houver vício no acórdão, o que não se verifica no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, salvo quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.
A extinção do processo por prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, não impõe condenação em honorários advocatícios, inexistindo omissão no acórdão que assim decide.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022, I, II e III; art. 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL DIANA LTDA E OUTROS
contra o acórdão de Id nº 10988021 que, por unanimidade de votos, negou provimento a apelação cível, mantendo incólume a r. sentença.

Nas razões recursais de Id nº 11499220, a parte embargante, através da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega a existência de erro material e omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade, sustentando que o Município de Cachoeiro de Itapemirim deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que deu causa à lide ao não reconhecer a prescrição intercorrente anteriormente.

Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim

apresentou contrarrazões em Id nº 11566124, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de março de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL DIANA LTDA E OUTROS
contra o acórdão de Id nº 10988021 que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível, mantendo incólume a r. sentença.

Nas razões recursais de Id nº 11499220, a parte embargante, através da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alega a existência de erro material e omissão no julgado quanto à aplicação do princípio da causalidade, sustentando que o Município de Cachoeiro de Itapemirim deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, uma vez que deu causa à lide ao não reconhecer a prescrição intercorrente anteriormente.

Requer, assim, o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim

apresentou contrarrazões em Id nº 11566124, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5º, DO CPC. PEDIDO DE REFORMA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposta contra sentença que decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA executada, extinguindo o processo com resolução de mérito, sem condenação em custas processuais e honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de reforma formulado em contrarrazões é admissível, e (ii) estabelecer a adequação da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pela Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, na condição de curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de reforma da sentença formulado em sede de contrarrazões é processualmente inadequado, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais, que exigem a interposição de recurso próprio para tal fim.

4. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o art. 921, §5º, do CPC, alterado pela Lei nº 14.195/2021, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição intercorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

No caso em apreço, a parte embargante insiste na condenação do Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Nesse sentido, observa-se que não se verifica qualquer das hipóteses legais autorizadoras do manejo dos aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada a questão posta nos autos, explicitando que, nos termos do art. 921, §5º, do CPC, “o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes”.

Assim, a pretensão da parte embargante não se coaduna com a estreita via dos embargos, configurando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Como se vê, a toda evidência, o intuito dos embargantes não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência “A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)”, motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a alegação da parte embargante mostra-se absolutamente desprovida de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela parte embargante
COMERCIAL DIANA LTDA E OUTROS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar